Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703707-97.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO QUEIROZ DE ASSIS APELADO: LL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, ASSOCIACAO DE MORADORES DA CHACARA 81 LOTE 11 SHVP - EDIFICIO RESIDENCIAL GRAN VITORIA DESPACHO O apelante não juntou aos autos a Guia de Recolhimento da União (GRU) e o comprovante de pagamento das custas. Por esse motivo, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, 31 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora